Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-59.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001257-59.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSLENE KATIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 904.920.481-34 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1001257-59.2016.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Município de Sinop e Oslene Katia Alves de Oliveira

Recorrido(s):
Oslene Katia Alves de Oliveira e Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta:
37

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA –
GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
–
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E
663/01 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À PROGRESSÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS E NÃO DO FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da Lei no 1.737 de 25 de novembro de 2012, com incidência no salário inicial.

Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 02/11/2012, com incorporação desses valores no vencimento, nos termos do art. 17 da Lei Municipal no 568/99, com as alterações promovidas pela Lei no 663/01, reconhecendo como devido o pagamento no período compreendido entre
02/11/2012 e 23/11/2012
, em respeito ao prazo prescricional quinquenal.

O reclamado Município de Sinop
suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária prévia para o pagamento de despesas com os servidores, conforme disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, e na Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ressalta, ao final, que em sendo tais leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

A reclamante, por sua vez, pretende o reconhecido da relação como de trato sucessivo, a fim de que a declaração do direito à progressão retroaja a 2009, limitando apenas os efeitos financeiros ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em definir se
assiste à servidora Municipal o direito à progressão mediante percepção da gratificação por antiguidade e merecimento, prevista no art. 17, §§ 3o a 6o, da Lei Municipal no 568/1999, com redação dada pela Lei Municipal no 663/2001.

Em síntese, o mencionado dispositivo, que permaneceu em vigência até o ano de 2012, quando restou revogado pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, previa a
progressão dos servidores municipais em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e mediante submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, sendo que,
a cada 01 (um) ano de efetivo exercício, a remuneração percebida pelo servidor aumentaria à razão do coeficiente de 0,02 (2%), até o máximo de 0,70 (70%), partindo do salário inicial
.

Quanto à inconstitucionalidade arguida, está pacificado o entendimento segundo o qual eventual ausência de previsão orçamentária, nos termos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, inviabiliza o pagamento da vantagem
apenas
no exercício financeiro em que foi editada a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento.

Nesse sentido, colhe-se interpretação do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.o 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1o, DA CRFB. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.o 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4o, incisos II e IV; 6o, parágrafo único; 8o; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei no 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc.

(ADI 6118 RR, Tribunal Pleno, Relator EDSON FACHIN, julg. em 28/06/2021)

Nos anos seguintes, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei no 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal no 568/1999.

A respeito da mesma temática, o E. TJMT, já se posicionou no sentido de que “é
sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade ‘incidenter tantum’”.
(Apelação/Reexame Necessário 11357/2013, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julg. em 22/10/2013).

Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/2001.

De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais no 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar no 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois, conforme entendimento jurisprudencial consagrado nas Cortes Superiores,

os mencionados limites de despesas com pessoal dos entes estatais não podem servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei
.

O STJ consolidou esse entendimento por intermédio do Tema 1.075 de sua jurisprudência (
REsp 1878854 TO, PRIMEIRA SEÇÃO, julg. em 24/02/2022)
, onde fixou a seguinte tese:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Essa discussão é recorrente em relação ao mesmo pleito formulado na presente demanda e encontra-se pacificada também no âmbito desta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA SERVIDORA PÚBLICA.

(N.U. 10032504020168110015, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/10/2019)

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, por isso,
não comporta reforma em relação à gratificação e progressão funcional postuladas.

No que tange à prescrição, registro que essa Turma Recursal, bem como o E. TJMT, possuem entendimento alinhavado no sentido de que a hipótese trata de prestações de trato sucessivo e atrai, portanto, a aplicação da Súmula 85 do C. STJ.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO PELA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA PARTE PROMOVIDA – ARGUIÇÃO AFASTADA – DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DE PARCELAS E NÃO DO DIREITO DE FUNDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, considerando que a presente ação fora proposta na Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública considerando o valor da causa informado na inicial, não se pode fundamentar o pedido de incompetência ao argumento de que a pretensão é ilíquida. Quanto ao IRDR 85560/2016, ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de incompetência. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei. O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.
Ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, as pretensões contra a fazenda pública devem observar o prazo prescricional, limitando-se a condenação ao prazo não prescrito, no entanto não se pode reconhecer a prescrição da matéria de fundo, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais.
Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U. 10041496720188110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021)

Assim, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal da demandante, a fim de afastar a sistemática prescricional aplicada em sentença e adequá-la ao caso concreto, bem como à jurisprudência deste órgão colegiado e ao entendimento sumulado do C. STJ.

Diante disso, considerando que a servidora tomou posse no cargo em comento em 01/08/2008, lhe assistiria o direito à progressão à razão de 2% em 01/08/2009, 4% em 01/08/2010, 6% em 01/08/2011 e 8% em 01/08/2012, dada a limitação à data de entrada em vigor da
Lei no 1.737/2012, que revogou o adicional vindicado (23/11/2012).

Assim, resta o direito ao reconhecimento da progressão e à incorporação desses valores ao subsídio, a fim de que a autora passe a receber a adequada remuneração mensal, limitado, porém, o pagamento das parcelas retroativas em relação ao período não prescrito (a contar da competência de 11/2011).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da autora
para reformar parcialmente a sentença e afastar a prescrição da matéria de fundo, a fim de:

1.

reconhecer
o direito à progressão, à razão de 2% (dois por cento) ao ano, a contar de 01/08/2009, limitado a 8% (oito por cento) em 01/08/2012
;

2.

determinar
a incorporação

do aumento ao subsídio da servidora, com a adequação de sua remuneração atual;

3.

condenar
o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas referentes ao quinquênio que antecede a propositura da demanda, bem como as que se venceram no curso do processo, a serem especificadas na fase de cumprimento de sentença.

Sobre os valores apurados deverão incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Sinop ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o mesmo Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022